Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726973-42.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO GOMES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANTÔNIO GOMES DE MELO: “Cuida-se de cumprimento da sentença de ID 89567257 que julgou procedentes os pedidos do autor “para condenar o réu a exibir os documentos descritos na inicial, tendo como referência temporal o período entre janeiro/2010 e outubro/2020, o que inclui os contratos em que o autor figura como avalista.” Ocorre que a parte ré apresentou apenas extratos das operações indicadas pelo autor, como se verifica dos documentos que acompanham a petição de ID 195862100, sem exibir quaisquer dos contratos. Assim, e tendo em vista a advertência já constante da decisão de ID 190034684, determino ao réu que apresente os contratos relativos às operações indicadas na inicial e objeto da sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Intime-se pessoalmente o banco requerido para cumprimento.” O Agravante sustenta que os “documentos objeto da determinação judicial já foram regularmente apresentados nos autos principais. Não há razão para nova apresentação, o que configuraria desnecessário ônus processual e contraria o princípio da economia processual”. Salienta que “Muitas operações estão com uma numeração diversa no título, mas se o documento for aberto, será possível perceber que se trata da documentação”. Acrescenta que “A condenação a multa de diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, pode ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária, o que é amplamente vedado no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 884 do CC”. Conclui que “Não houve descumprimento voluntário por parte do Agravante, que já cumpriu com sua obrigação ao juntar os documentos nos autos principais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 61010550). É o relatório. Decido. Ante a necessidade de melhor exame do descumprimento da obrigação de fazer, haja vista a documentação apresentada, a cautela recomenda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator